Tribunal: TJPA
Processo: 0818054-77.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818054-77.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROBENILSON DE LIMA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 6 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INGRESSO DOMICILIAR FORÇADO. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a soltura de paciente preso cautelarmente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se existem indícios mínimos de autoria delitiva; (ii) aferir a ocorrência de ilegalidade decorrente de ingresso domiciliar forçado; (iii) saber se estão presentes ou não os requisitos da prisão preventiva; (iv) saber se o estado de saúde do paciente e o suposto cenário pandêmico impõe a sua libertação e; (v) aferir a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto e do fato de ser pai de criança menor de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da ausência, ou não, de elementos de autoria delitiva, demanda amplo revolvimento fático-probatório, medida inviável na via mandamental que obsta o conhecimento da tese.

4. É inviável o exame da suposta ilegalidade na prisão do coacto decorrente de ingresso domiciliar forçado, máxime diante da instrução deficitária do
writ
, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória, circunstância que impossibilita o conhecimento do argumento deduzido na impetração.

5. No crime de estupro de vulnerável, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na prática do delito, como ocorreu na espécie, porquanto o paciente e o corréu, para satisfazerem sua lascívia, teriam se aproveitado do estado de extrema embriaguez da vítima para submetê-la a abusos sexuais.

6. Descabe cogitar a libertação do coacto quando não comprovada a gravidade de sua condição de saúde e sequer indicada a suposta moléstia que o acomete, máxime considerando a superação do quadro de emergência sanitária da pandemia da Covid-19.

7. O benefício da prisão domiciliar a pai de criança menor de 12 anos não possui aplicação automática, exigindo a comprovação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados necessários ao infante. O impetrante, entretanto, limitou-se a apresentar a certidão de nascimento do filho do paciente, sem demonstrar a dependência exclusiva do menor em relação ao genitor, requisito indispensável para a concessão da medida.

8. É inviável a aplicação de cautelares diversas da prisão, diante da insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP para acautelar a ordem pública, circunstância em que as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, em crime de estupro de vulnerável, demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus
. 2. A comprovação de suposta ilegalidade na prisão decorrente de ingresso domiciliar forçado exige prova pré-constituída, inviabilizando o exame da tese em
writ
com instrução deficitária. 3. Em crime de estupro de vulnerável, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. A alegação de fragilidade na condição de saúde do paciente, sem a devida comprovação documental, não autoriza a sua soltura. 5. O benefício da prisão domiciliar a pai de criança menor de 12 anos exige comprovação da dependência exclusiva do menor em relação ao genitor, o que não se presume com a mera apresentação da certidão de nascimento. 6. A presença de fundamentação idônea para a prisão preventiva, evidenciando a insuficiência de medidas cautelares diversas para resguardar a ordem pública, torna irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis do paciente”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 217-A e art. 226, IV, “a”; CPP, arts. 312, 318, VI e 319;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 725.502/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC n. 814.455/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 748.997/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2022; STJ, AgRg no RHC n. 176.732/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.6.2023; STJ, AgRg no RHC n. 143.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.05.2022; Súmula nº 8/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ROBENILSON DE LIMA FERREIRA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua dos requisitos autorizadores, sem indícios mínimos de autoria delitiva e precedida de ingresso domiciliar forçado. Além disso, ressalta-se a fragilidade do estado de saúde do coacto, que possui filhos menores e predicados pessoais favoráveis.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 23040595) e indeferida a liminar (ID 23041332), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 23065757).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de conhecimento parcial da impetração.

No ponto, ressalto ser incabível o exame da alegada ausência de indícios mínimos de autoria delitiva veiculados na presente impetração, posto que “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do
habeas corpus
” (STJ,
AgRg no HC n. 814.455/AL
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.05.2023).

De igual modo, os elementos de prova que instruem a presente impetração inviabilizam a análise de ilegalidade na prisão do paciente decorrente de supostos abusos cometidos pelos agentes policiais, porquanto não foi juntado nenhum documento apto a demonstrar o ingresso forçado em domicílio, sendo certo que a natureza urgente da ação mandamental “exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória”, razão pela qual “é cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante” (STJ,
AgRg no HC n. 725.502/TO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 15.03.2022).

No mérito
, os demais argumentos não conduzem a concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime encartado no art. 217-A c/c art. 226, inciso IV,
alínea
“a”, ambos do Código Penal (
estupro de vulnerável majorado
), tendo como vítima S. G. D. P.

Na espécie, infere-se que a prisão preventiva foi decretada e mantida com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignado a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, diante da necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, que juntamente com o corréu, para satisfazer sua lascívia, teria se aproveitado do estado de extrema embriaguez da vítima para submetê-la a abusos sexuais.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva do paciente:

“[...] No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado, em vista de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, tendo em vista a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fático-probatório juntado até o momento, em especial os depoimentos da vítima e das testemunhas, o laudo sexológico nº 2024.01.000176-SEX e o laudo de biologia forense/identificação de esperma nº 2023.01.000140-BIO.

Em síntese, foi instaurado o inquérito nº 00035/2024.101221-1 para apurar o crime de estupro de vulnerável coletivo, pelo estado de embriaguez da vítima, em tese, perpetrado pelos nacionais MAIKO SAMPAIO DE LIMA, conhecido como “Cremosinho”, e ROBENILSON DE LIMA FERREIRA, alcunhas “Lyon” e “Rubens”.

A Sra. Skarlete Gaspar Dias Pinto registrou o BOP nº 00035/2023.106025-6, noticiando que na manhã do dia 25.11.2023 teria sido estuprada pelos representados. Narrou que no dia anterior, por volta das 20h00min, foi até a loja de conveniência do Zeca, localizada na Av. Pedro Álvares Cabral esquina com Tavares Bastos, e encontrou com Eliomar Jose Silva da Silva Junior, Elen Priscila de Lima Castro, Marquinhos, Andrew Gemaque Damasceno, Silvana Lucia Barbosa da Silva (conhecida como Cris) e os representados MAIKO SAMPAIO DE LIMA, vulgo “CREMOSINHO”, e ROBENILSON DE LIMA FERREIRA, vulgo “LYON” e “RUBENS”, onde passaram a ingerir bebidas alcóolicas (cerveja e gin).

Relatou a depoente, que, por volta das 05h00min do dia 25.11.2023, Eliomar, seu ex-namorado, ao sair do local a convidou para ir com ele, todavia ela quis ficar. Informa que não lembra como e com quem saiu da conveniência, recorda apenas de estar completamente embriagada e que os representados MAIKO e ROBENILSON estavam mantendo relações sexuais com ela, e, posteriormente de ter sido acordada por Silvana (Cris) perguntando se a vítima estava bem, tendo respondido que lembrava vagamente e começou a chorar. Aduziu que Silvana juntou as roupas da depoente que estavam espalhadas no chão e a ajudou a se vestir. Por fim, afirmou que não consentiu na relação sexual.

Ao ser reinquirida, em 21.03.2024, a vítima informou mais detalhes dos fatos em apuração, reforçando que ingeriu bebida alcóolica em excesso e que não consentiu com as práticas sexuais a que foi submetida: [...]

As testemunhas Eliomar Junior, Andrew Damasceno e Silvana Silva (Cris) em seus depoimentos confirmaram que a vítima estava bastante embriagada, tendo os dois últimos afirmado que em dado momento Skarlete teria ficado desacordada. Inclusive, Silvana declarou que a ofendida também fez uso de substância entorpecente. Depreende-se dos depoimentos das testemunhas, que, após saírem da loja de conveniência, à exceção de Eliomar, todos se dirigiram até uma praça e continuaram a ingerir bebida alcóolica e Skarlete depois de algum tempo parou e ficou desacordada no banco da praça. Após isso, decidiram ir para a residência do investigado RUBENS para continuarem a beber. Então a vítima foi levada pelos representados em uma mesma motocicleta (entre os dois). Então, algum tempo depois, o restante do grupo chegou à casa de RUBENS e encontrou Skarlete na cama dormindo e despida.

[...]

A partir da análise dessas narrativas é possível constatar que os depoimentos das testemunhas corroboram o relato da vítima, restando demonstrado que ela estava extremamente embriagada na oportunidade em que foi levada pelos representados até a residência de ROBENILSON.

Ressalte-se que o investigado MAIKO ao ser interrogado pela Autoridade Policial, admitiu ter, juntamente com ROBENILSON, mantido relações sexuais com a vítima, todavia alega que os atos foram consentidos por ela.

O resultado da Perícia de Exame Sexológico Forense – Laudo n° 2024.01.000176-SEX, corrobora o material probatório até então obtido, encontrando-se em consonância com os relatos dos abusos sexuais, com uso de violência, sofridos pela vítima, sendo constatado a presença de equimoses arroxeadas no seio esquerdo, equimoses na região da vagina (sugestivos de traumas recentes) e equimoses na região interna das coxas.

Demais disso, as roupas da vítima também foram submetidas à perícia técnica, cujo Laudo nº 2023.01.000140-BIO atestou a presença de PSA na calça e na calcinha da ofendida, e a presença de sangue humano no fundilho da referida peça íntima.

Tais as circunstâncias, observa-se que as provas angariadas, inclusive a pericial, não apresentam contradições, restando evidenciado que o material probatório juntado aos autos indica, de maneira consistente, a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria direcionados aos representados, que, em tese, abusaram sexualmente da vítima, forçando-a a manter conjunção carnal e diversos atos libidinosos, aproveitando-se do severo estado de embriaguez em que a ofendida estava, de modo que não pôde oferecer resistência à ação de seus algozes.

Assevere-se que grande parte dos crimes sexuais é cometida em ambiente doméstico e, por geralmente ocorrerem em lugares privados, ficam distantes dos olhares de possíveis testemunhas. Nesse sentido, as declarações da vítima, conjugadas com as demais provas colhidas, devem ser apreciadas com grande valor, sendo por vezes mais do que suficientes para fundamentar a segregação cautelar e até eventual condenação.

[...]

Desse modo, a decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade dos representados, os quais para satisfazerem suas lascívias se aproveitaram do estado de extrema embriaguez da vítima para submetê-la a diversos abusos sexuais, com sinais de violência, havendo, portanto, a necessidade de suas prisões para manutenção da ordem pública e para garantir a instrução criminal, considerando que investigados podem vir a atrapalhar o prosseguimento das investigações, uma vez que podem cooptar e assediar a ofendida e as testemunhas ou mesmo fugir da investigação.

[...]

Por todo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais abaixo qualificados, devendo ser expedidos os mandados de prisão preventiva em desfavor deles. (HC n. 0810226-30.2024.8.14.0000, ID 20283182, grifo nosso).

Do mesmo modo, destaca-se os fundamentos utilizados na decisão que manteve a segregação cautelar do coacto, rejeitando o pedido de revogação da prisão preventiva:

[...] Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados.

Embora reconheça que a medida goza de excepcionalidade, compreendo que remanescem presentes os requisitos que autorizaram a restrição da liberdade dos acusados, notadamente em faca da periculosidade concreta da ação delitiva a eles atribuída.

Dessa forma, ainda que os acusados não representem risco para a instrução criminal, seu status de liberdade põe em risco a ordem pública, notadamente pelo modus operandi da conduta praticada, circunstanciada por uma atividade corriqueira de sair para beber com amigos/conhecidos e aproveitar-se da vulnerabilidade episódica da vítima para violentá-la.

Firme nessas razões, mantenho a prisão preventiva dos réus e devolvo os autos à secretaria, determinando a expedição do necessário para a realização da audiência de instrução já designada”. (ID 22893929, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nos crimes de estupro de vulnerável, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na prática do delito (vide
AgRg no HC n. 748.997/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/10/2022).

Outrossim, verifico que o impetrante apontou a suposta fragilidade da condição de saúde do coacto, sem trazer aos autos, entretanto, qualquer elemento probatório para corroborar a alegação, não indicando sequer a enfermidade que acometeria o paciente, inexistindo plausibilidade mínima no argumento de gravidade do cenário pandêmico, eis que há muito já superado o quadro de emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19.

Além disso, é inviável a concessão do pedido de prisão domiciliar, porquanto consoante entendimento do STJ, "[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (
AgRg no RHC n. 176.732/MA
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.6.2023), providência da qual não se desincumbiu o impetrante, posto que trouxe aos autos apenas a certidão de nascimento do filho do paciente (ID 22893925), instrumento de prova insuficiente para comprovar a relação da dependência exclusiva da prole com relação ao genitor.

Ademais, descabe cogitar a substituição da custódia por outras cautelares, notadamente porque adequadamente fundamentada a medida constritiva, circunstância que torna irrelevante os predicados pessoais favoráveis do coacto, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 143.051/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.05.2022) e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2024